Tribunal: TJDFT
Processo: 0708136-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708136-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECÇõES LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.: Diante dos novos documentos acostados aos autos (Id's. 59471259, 59471262 e 59471264), passo a reapreciar o pedido cautelar, tornando insubsistente a decisão de Id.59463137 . Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que efetuou uma venda no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), com recebimento através de transferência eletrônica (TED), e que o banco requerido bloqueou não só o referido valor para análise de eventual fraude, mas também toda conta bancária da autora. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, uma vez que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de bloqueio indevido da sua conta bancária. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão configurados porque eventual bloqueio indevido da conta bancária da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive impossibilitando que a requerente cumpra com os seus compromissos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que o banco requerido efetue o imediato desbloqueio da conta bancária da autora, mantendo a constrição somente sobre o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), objeto da transferência informada nos autos (Id. 59471262), sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Agravante sustenta que até o momento o Agravado ainda não prestou esclarecimentos sobre o bloqueio do depósito de R$ 67.000,00. Salienta que, em decorrência da atual conjuntura econômica, a permanência do bloqueio compromete suas atividades empresarias. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “desbloqueio da quantia de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), retida de forma injustificada e irregular pela instituição bancária recorrida”. Preparo recolhido (IDs 15491829 e 15491830). É o relatório. Decido. Não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que o Agravado bloqueou, imotivada ou irregularmente, o depósito de R$ 67.000,00. Segundo as informações prestadas pelo Recorrido “(...) no final da tarde, o gerente da conta entrou em contato com a responsável legal da empresa informando que a conta e TODOS os valores depositados, inclusive valores estranhos à transação mencionada, estariam bloqueados porque uma pessoa teria levado uma ocorrência policial ao Banco e até que os valores fossem estornados, a conta ficaria bloqueada” (ID 59422180 dos autos de origem). Assim, o cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. É de se ter presente que o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). Com efeito, por sua natureza extraordinária a tutela de urgência e só se legitima quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, ensina Arruda Alvim desde o tempo do CPC/73: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Não há nenhuma evidência de que a manutenção do bloqueio até a melhor elucidação dos fatos possa acarretar dano irreparável, de maneira que não há amparo jurídico para o deferimento da tutela de urgência initio litis. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator